Tribunal: TJES
Processo: 5006572-11.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-11.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNO DIAS DE ATHAYDE

APELADO: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE EXECUTIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO (PAGAMENTO) - ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso vertente, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença desconsiderando o argumento de excesso de execução (devido ao pagamento a maior) do apelante conforme os cálculos apresentados, o que teria o condão de influir no desfecho da causa quanto ao valor utilizado para a satisfação da dívida.

2 - Logo, é flagrante a nulidade da sentença pela deficiência em sua fundamentação, tendo em vista que, a teor do art. 489, §1º, do CPC,
“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

3 - Além disso, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC, o processo não está em condições de imediato julgamento, tendo em vista que há latente controvérsia entre os cálculos apresentados por ambas as partes, o que deverá ser objeto de remessa dos autos para a contadoria do juízo de origem, a fim de que seja feita a evolução da dívida até a data do efetivo pagamento e o encontro de contas, objetivando a apuração de eventual excesso de execução.

4 - Recurso provido. Sentença anulada
.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
006572-11.2021.8.08.0014

Apelante:

Magno Dias de Athayde

Apelada:

Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira - Educandário Espírito Santense Adventista - EDESSA

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de demanda de ação monitória em fase executiva, declarou extinto o processo,
“[...] com fulcro no art. 924, II, do CPC,[...] por verificar a satisfação da dívida.[...]”.

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sob o argumento de que está eivada de nulidade devido ausência de fundamentação quanto ao alegado excesso de execução, a pretexto de que efetivou o pagamento a maior do que o débito devido, o que não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Contrarrazões da apelada (ID 8255134), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de demanda de ação monitória em fase executiva, declarou extinto o processo,
“[...] com fulcro no art. 924, II, do CPC,[...] por verificar a satisfação da dívida.[...]”.

O apelante sustenta que a sentença está eivada de nulidade devido ausência de fundamentação quanto ao alegado excesso de execução, a pretexto de que efetivou o pagamento a maior do que o débito devido, o que não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Ao que se vê dos autos,
Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira - Educandário Espírito Santense Adventista - EDESSA ajuizou ação monitória em desfavor de Magno Dias de Athayde objetivando receber o crédito oriundo de prestação de serviços educacionais (mensalidades escolares) correspondentes ao ano de 2018, no valor histórico de R$ 6.193,07 (seis mil, cento e noventa e três reais e sete centavos).

Ocorre que após sucessivas atualizações do débito pela credora, a última se deu no ano de 15/8/2022 (ID 8255087), no importe de R$ 9.351,31 (nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), já com os acréscimos legais.

No entanto, o devedor (apelante) formulou petição em 03/5/2023 (ID 8255100) noticiando e comprovando o depósito judicial do valor de R$ 10.553,56 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), pugnando ainda pela liberação do valor de R$ 449,54 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) que foi objeto de bloqueio judicial, bem como a restituição da quantia de R$ 831,97 (oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), a qual reputa ter sido objeto de pagamento em excesso ao valor da dívida que estaria no importe de R$ 9.721,59 (nove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

No entanto, o magistrado singular proferiu a sentença nestes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movida por
INSTITUIÇÃO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
em face de
MAGNO DIAS DE ATHAYDE
.

Na petição de
id nº 27110949,
o Requerente informa o cumprimento integral do acordo pela parte Requerida.

Isto posto, com fulcro no art. 924, II, do CPC,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO

por verificar a satisfação da dívida
.

Custas pela parte Requerida.

Oriento a baixa das restrições colacionadas no decorrer do processo
.”

Como se vê, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença desconsiderando o argumento de excesso de execução (devido ao pagamento a maior) do apelante conforme os cálculos apresentados, o que teria o condão de influir no desfecho da causa quanto ao valor utilizado para a satisfação da dívida.

Logo, é flagrante a nulidade da sentença pela deficiência em sua fundamentação, tendo em vista que, a teor do art. 489, §1º, do CPC,
“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Aliás, tal situação ainda configura evidente negativa de prestação jurisdicional, o que também inquina o ato judicial de nulidade.

Anoto por oportuno que, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC, o processo não está em condições de imediato julgamento, tendo em vista que há latente controvérsia entre os cálculos apresentados por ambas as partes, o que deverá ser objeto de remessa dos autos para a contadoria do juízo de origem, a fim de que seja feita a evolução da dívida até a data do efetivo pagamento e o encontro de contas, objetivando a apuração de eventual excesso de execução.

A título ilustrativo, cabe realçar o posicionamento deste TJES no sentido de que “
[...] Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, a iniciativa probatória do Magistrado deve ser compreendida a partir de amplo espectro de atuação, mormente para atender a finalidade precípua de alcançar a verdade real, de modo que, ainda que as partes não requeiram a produção de determinada espécie probatória, cabe ao Juiz agir de ofício para superar a crise de elementos de convicção que subsidiem segurança ao pronunciamento de mérito. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.[...]”
.(TJES, Apelação nº 024151552106, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019) .

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença, diante da nulidade da fundamentação constatada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a manifestação sobre o argumento de excesso de execução levantado pelo devedor com a respectiva remessa dos autos à contadoria do juízo de origem nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.